Tribunal: TJDFT
Processo: 0736550-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO DEMONSTRADA. VÍCIO DO CONSENTIMENTO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial por julgar regular o contrato de empréstimo que previu a oferta de contrato de seguro prestamista.
III. Questão em discussão
3. Inicialmente, necessário aferir se houve infringência à dialeticidade recursal.
4. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na inclusão de oferta de seguro prestamista juntamente com o contrato de empréstimo firmado.
IV. Razões de decidir
5. Da Dialeticidade. O recorrente enfrentou as questões discutidas na sentença, de modo que restou observada a dialeticidade recursal. Preliminar afastada.
6. Das Normas Aplicáveis. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. No julgamento do REsp n.o 1.639.320 - Tema 972, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
8. Contudo, não restou configurado que a contratação foi ilegal ou que o recorrido teria sido compelido, pois, da análise dos autos percebo que constava a informação a respeito do seguro prestamista no contrato de novação (ID 64192196 pg. 6), bem como o recorrido assinou documentos que se mostram bastante claros ao que se propõem, em estrito cumprimento ao dever de informação imposto ao recorrente (arts. 6o, III, 46, e 54, §3o, CDC).
9. Assim, o contrato de seguro é plenamente válido e a restituição dos valores pagos é indevida ante a real prestação do serviço visando salvaguardar o próprio recorrido em caso de morte, invalidez permanente total por acidente e outros. A contratação de tal seguro reduz, também, a taxa de juros cobrada, o que acaba por beneficiar o consumidor, ora recorrido. Precedente: (Acórdão 1668542, 07133618720228070006, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023).
V. Dispositivo
10.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Tese de Julgamento: É lícita a cobrança de seguro prestamista em contratos de empréstimo se houver informação clara e precisa, desde que não haja imposição ao consumidor para a contratação.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, 46, e 54, §3o;
Jurisprudências Citadas: REsp n.o 1.639.320 - Tema 972, o Superior Tribunal de Justiça; (Acórdão 1668542, 07133618720228070006, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023).